Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Informe a Recorrente a interposição deste agravo de instrumento existindo um anterior (0728066-45.2021.8.07.0000) o qual está aguardando providência determinada. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator